Tribunal: CARF
Processo: 13629.720753/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720753/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
A alegação de recurso voluntário que esteja em pleno encontro ao que foi
lançado não deve ser conhecida pela segunda instância administrativa, por
inexistência de lide quanto a matéria.
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em
produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por
meio documental.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção da alegação quanto ao Valor da Terra Nua e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720753/2013-22
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720753/2013-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13629.720753/2013-22, em face do acórdão no 04-34.648, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 27 de janeiro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 3-6, através do qual se exige o crédito tributário R$ 86.096,03, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2010, incidente sobre o imóvel rural denominado Horto Mesquita, com área
total de 16.809,2 ha., Número de Inscrição – NIRF 3.914.848-3, localizado no
município de Santana do Paraíso-MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal que integra a notificação de
lançamento, o lançamento de ofício decorreu da alteração da Declaração de Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em relação ao seguinte fato tributário:
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado foi substituído pelo VTN apurado em
laudo técnico apresentado pelo sujeito passivo.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Impugnação
Em 19/07/2013 a interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou
impugnação, f. 238-275, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar suscita invalidade do lançamento por cerceamento de defesa alegando
que no auto de infração não ficou demonstrado o valor das terras que constaria da tabela
extraída do Sistema de Preço de Terras – SIPT, também não ficou demonstrado que o
arbitramento pautou-se nos critérios definidos na legislação competente (art. 12 “c” § 1o
da Lei 8.692/93 e art. 14 da Lei 9.393/96), e, ainda, que não teve acesso aos valores
informados por meio do SIPT para que pudesse contraditá-los. Entende que, neste caso,
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720753/2013-22

deve ser considerado o VTN declarado, citando decisões do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais-CARF neste sentido.
Em preliminar também alega inconstitucionalidade da multa aplicada de 75% por
possuir caráter confiscatório, o que afronta o art. 150 IV da Constituição Federal, além
de ferir o princípio da capacidade contributiva.
No mérito, contesta os valores do SIPT supostamente adotados para o cálculo do VTN
considerado no lançamento alegando que os valores fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura de Minas Gerais não são parâmetros para isso. Entende que esses valores
são utilizados para a apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCD), em que há a fixação do montante do hectare, independente da exclusão de áreas
de benfeitorias, de reserva legal e de preservação, que devem ser levadas em
consideração para apuração do valor da Terra Nua para fins de ITR. Ademais, não há
prova da descrição das áreas existentes na propriedade que atendam às classes de terras
relacionadas no SIPT (tais como floresta, cultura, cerrado, mista inaproveitável, terra
para reflorestamento, arenosa, entre outras.
Diante disso, entende necessária a realização de prova técnica para verificação do
correto valor da terra nua do imóvel, citando jurisprudência do CARF no sentido de que
o SIPT não supre a necessidade de auditar o bem imóvel objeto do lançamento fiscal.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 280/285
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
NIRF: 3.914.848-3 - Horto Mesquita
VALIDADE DO LANÇAMENTO. SIPT. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O valor da terra nua não foi apurado com base nos dados do SIPT, mas com base em
laudo técnico de avaliação apresentado pelo contribuinte.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PEDIDO DE INSPEÇÃO NO LOCAL DO IMÓVEL.
O pedido de diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por meio documental.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado com base em laudo técnico de avaliação específico do
imóvel, apresentado pelo interessado, não é passível de alteração quando o contribuinte
não demonstra os vícios do laudo técnico combatido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720753/2013-22

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 294/301,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Portanto, dele conheço, porém em parte.
Ocorre que quanto a alegação da recorrente quanto ao Valor da Terra Nua,
entendo que essa não pode ser conhecida, haja vista que a contribuinte teve o VTN arbitrado de
acordo com o laudo de avaliação apresentado à fiscalização, que alterou o VTN declarado de R$
5.443.832,00 (DITR) para R$ 19.740.248,77 (laudo).
Em impugnação a contribuinte se insurge quanto ao arbitramento do valor do
VTN pelas informações do SIPT e, após, a DRJ de origem ter referido que o arbitramento não
seu deu pelas informações do SIPT, mas sim pelo próprio laudo apresentado pela contribuinte, a
contribuinte requer em recurso voluntário que o VTN seja àquele constante no laudo.
Ora, tal pedido vai ao encontro ao que restou lançado (VTN no valor de R$
19.740.248,77), razão pela qual não há o que se apreciado, tampouco o que ser acolhido, quanto
ao VTN, por esta instância julgadora, por inexistência de lide quanto a matéria.
Portanto, conheço do recurso, à exceção da alegação quanto ao Valor da Terra
Nua.
Pedido de Perícia. Indeferimento. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A prova da área de preservação ambiental se faz mediante a apresentação de laudo
técnico emitido por profissional habilitado identificando essas áreas e quanto a prova de área de
reserva legal, mediante prova de averbação tempestiva da área à margem da matrícula do imóvel
Por sua vez, a prova do valor da terra nua do imóvel também é realizada mediante apresentação
de laudo técnico de avaliação do imóvel.
Portanto, os fatos que a contribuinte pretende provar por meio de perícia poderiam
já ter sido demonstrados com base em documentos de produção a seu cargo.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720753/2013-22

As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não a suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação, como no caso.
Assim, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pela recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal
pedido pela DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
razão pela qual, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de defesa.
Multa. Caráter confiscatório.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Por tal razão, deixa-se de analisar a alegação de confisco
em relação a multa aplicada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção da alegação
quanto ao Valor da Terra Nua e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital